Tribunal: TJMT
Processo: 0004930-81.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004930-81.2014.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), AGROLESTE COML AGROPEC DO LESTE LTDA - ME - CNPJ: 37.450.004/0001-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA N. 1.184/STF. DEVER DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inobservância das providências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a extinção de execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência da Resolução CNJ n. 547/2024, com fundamento na ausência de interesse processual por se tratar de crédito de baixo valor; (ii) se a existência de medidas genéricas de cobrança administrativa e protesto justifica a subsistência da execução; (iii) se o critério de aferição do valor da causa deve considerar a atualização posterior da CDA; (iv) se há afronta à autonomia legislativa estadual na aplicação de critérios nacionais para extinção de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A aferição do valor da execução fiscal para fins de enquadramento como “baixo valor” deve observar o montante à época do ajuizamento da demanda, não sendo a atualização posterior apta a afastar o parâmetro objetivo definido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

4. A demonstração genérica da existência de programas de regularização fiscal, convênios de cobrança ou protesto extrajudicial não supre a exigência de comprovação concreta da adoção das providências pré-processuais previstas para legitimar o ajuizamento da ação.

5. A autonomia normativa dos entes federados não elide a obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à definição de requisitos para o interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aferição do valor da CDA para definição de crédito de baixo valor deve observar o montante vigente na data do ajuizamento da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. 3. A autonomia legislativa estadual não prevalece sobre precedentes de eficácia vinculante que estabelecem requisitos mínimos para o ajuizamento de execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, incs. IV e VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1
o
e 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema n. 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, mantendo, por conseguinte, a sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (id. 281220850, págs. 01/09).

O Recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não apreciar, especificamente, os fundamentos constantes do item “II. Das providências adotadas pelo Estado visando solução administrativa, bem como o protesto do título”, constantes das razões recursais.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução, devidamente atualizada, alcança o valor de R$ 39.584,69 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor este que ultrapassa o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto para caracterização da “baixa monta”, o que inviabilizaria a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Aduz que a desistência da Execução é uma faculdade do exequente, visto que pode, inclusive, requerer a suspensão do processo.

Afirma que a Execução Fiscal em questão foi proposta antes da vigência da Resolução n. 547/2024 e do julgamento do Tema n. 1.184/STF, devendo-se, portanto, observar os preceitos da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, previstos no artigo 23, da LINDB e no artigo 14, do CPC.

Defende que as providências administrativas exigidas como condicionantes para o ajuizamento da Execução Fiscal – tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título – foram devidamente observadas pelo ente público, seja mediante notificação prévia ao contribuinte durante o processo administrativo tributário, seja pela oferta de programas de parcelamento como o REFIS, bem como pela celebração de contratos com empresas especializadas em cobrança extrajudicial, como a Boa Vista Serviços S.A., para inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Alega, também, que a sentença contrariou a autonomia legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que há norma estadual específica (Lei n. 10.496/2017) que regula o não ajuizamento de execuções fiscais inferiores a 160 UPF/MT, devendo, para tanto, ser considerada a totalidade dos débitos inscritos em nome do devedor.

Argumenta que o processo foi extinto sem que se comprovasse o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos no artigo 2
o
e parágrafo único da mencionada legislação estadual, o que, em seu entender, caracteriza ofensa à competência constitucional do ente federativo e à legalidade estrita.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, mantendo, por conseguinte, a sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

A ementa da decisão agravada foi assim redigida:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ente público estadual contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de crédito não tributário, no valor de R$ 9.768,15, fundamentada na ausência de interesse processual, em razão da não adoção das providências previstas no Tema 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, diante da inércia do ente federado em comprovar a tentativa de solução administrativa ou o protesto da dívida ativa, conforme exigido por entendimento vinculante do STF e normativo do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O valor da execução, inferior ao limite de R$ 10.000,00, enquadra-se no conceito de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

4. Apesar de regularmente intimado, o exequente não comprovou a adoção das providências prévias exigidas, tampouco requereu a suspensão do feito para tanto, caracterizando ausência de interesse de agir.

5. A competência constitucional do ente federado para disciplinar formas de cobrança não afasta o dever de observância às diretrizes fixadas em precedente qualificado pelo STF, que possui eficácia vinculante.

6. A existência de mecanismos administrativos ou convênios não supre, por si só, os requisitos impostos para legitimar o ajuizamento da execução fiscal, exigindo-se comprovação concreta de tentativa de solução extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em adotar as providências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A competência normativa do ente federado não elide a obrigatoriedade de observar precedentes vinculantes quando se trata de requisitos para a propositura de execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, incs. IV e VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2
o
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023; TJMT, ApCiv n. 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025, DJE 21.03.2025.”
(Sic).

Analisando o caderno processual, entendo que o
s argumentos apresentados pelo Agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada.

Como bem analisado na decisão monocrática, à época do ajuizamento, o valor originário da CDA era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério objetivo estabelecido tanto na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto na Resolução n. 547/2024, do CNJ, para qualificação da execução como de “baixo valor”.

A atualização posterior do débito não afasta a incidência da norma, já que o critério de aferição do valor deve considerar o momento do ajuizamento da ação.

Acrescento que, uma vez identificado o enquadramento da Execução como de pequeno valor, incumbia ao Exequente/Agravante comprovar, nos autos, a adoção efetiva das medidas previstas na tese firmada pelo STF e na Resolução n. 547/2024, consistentes na prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação e no protesto do título.

Entrementes, apesar de devidamente intimado para tanto, o ente público manteve-se inerte, não tendo requerido a suspensão do feito, tampouco juntado prova idônea e específica da realização de tais providências no caso concreto.

A invocação genérica de programas de regularização fiscal, convênios administrativos e rotinas de cobrança adotadas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado não supre a exigência de comprovação individualizada de que, relativamente ao crédito executado, houve efetiva tentativa de solução extrajudicial, tal como previsto na normativa vigente.

A mera existência de instrumentos de cobrança administrativa não exime o ente federado da demonstração específica de sua utilização.

A tese do Agravante, no sentido de que a extinção da Execução Fiscal, por ausência de interesse de agir, seria medida de iniciativa exclusiva da Fazenda Pública, também não prospera, posto que, ainda que a legislação estadual disponha sobre critérios para o não ajuizamento de execuções de pequeno valor, isso não afasta o dever de obediência aos entendimentos consolidados com força vinculante, tampouco confere ao ente federado prerrogativa de afastar, unilateralmente, comandos normativos de alcance nacional.

Verifico, ademais, que a própria tese firmada no Tema n. 1.184, do STF, preserva a autonomia dos entes federativos, quanto à definição de estratégias de cobrança e racionalização da execução fiscal, mas condiciona a legitimidade da propositura da ação à prévia adoção de determinadas medidas, cujo descumprimento, como se deu na hipótese, autoriza a extinção do feito.

Desse modo, demonstrado que o Estado de Mato Grosso não comprovou, nos autos, o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema n. 1.184 e na Resolução n. 547/2024, e não tendo pleiteado a suspensão do processo para regularizar a situação, mostra-se acertada a decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse processual e manteve a sentença extintiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025